Tribunal: STF
Processo: HC 71477
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Nulidades. Cerceamento de defesa.
          Desclassificação.
1.          Havendo  o   acórdão   demonstrado  que   a   defesa  foi
satisfatoriamente  exercitada, não  se evidenciando,  assim, qualquer
prejuizo  para o paciente, não  e de se reconhecer a nulidade, a esse
respeito, arguida.
2.         Não e o  "habeas corpus" o instrumento processual adequado
para,  mediante reexame de  provas, proceder-se a desclassificação de
delitos,  sobretudo quando se  trata de decisão  de Tribunal do Júri,
mantida  em grau de revisão,  e que concluiu em face dos elementos de
convicção produzidos no processo, tratar-se de homicidio doloso, não,
assim, culposo, como pretende o impetrante.
3.        "H.C." indeferido.